Tribunal: TJMT
Processo: 1030978-85.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030978-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FRANCA FANTINI - CPF: 544.306.581-53 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – BAIXA APÓS O PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE GEROU A INSCRIÇÃO OCORRIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 – HISTÓRICO QUE DEMONSTRA TER DEIXADO DE CONSTAR COMO “VENCIDO” DESDE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO) – POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS – RECURSO PROVIDO.

Ao decidir “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial” (CPC, art. 375).

Os fatos públicos e notórios não carecem de prova, nem de alegação, nos termos da máxima, “notoria non agent probatione”, podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, do CPC, “in verbi”s: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Observação dos axiomas "Da mihi factum, dabo tibi ius” (Dá-me os fatos que lhe darei o Direito), e "Iura novit curia – (O juiz conhece o Direito).

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, como o histórico informa a situação mês a mês, facilmente pode ser constatado se após a quitação permaneceu ou não a informação negativa.

Se no mês seguinte à quitação, ou o transcurso do prazo prescricional, no histórico deixa de constar informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, deixou de existir informação negativa.

Se no mês seguinte ao quinquídio da inscrição da dívida no SCR do BACEN houve baixa da informação de débito vencido, não há falha na prestação do serviço pela instituição financeira, assim não é devida indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030978-85.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BANCO BRADESCARD S.A

Recorrido
:
ADRIANA FRANCA FANTINI

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ADRIANA FRANCA FANTINI ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCARD
S.A.

Sentença

proferida
no ID 162367705.
Concluiu
que a
parte

recorrente

não

demonstrou
a
regularidade
do
débito
, e
não

apresentou

qualquer

prova
que
o

contrato

não

esteja

prescrito
pela
aplicação
da
prescrição

quinquenal
do art. 27 da lei 8.078/90,
razão

por
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
reconhecer

a

inexistência
dos
débitos

discutidos

nos
autos e
condenar
a
parte

recorrente

nos

danos

morais
,
fixados

em
R$3.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 162367706. Na
peça

recursal
,
apenas

repetiu

os

argumentos
da
contestação
,
sem

impugnar

os

fundamentos
da
sentença
.
Intimada
,
a
recorrida

não

apresentou
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nes
s
e sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos

.

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que
,
nas razões recursais, a parte recorrente reproduz a contestação e em nenhum momento aborda a temática necessária em

torno da prova de que o contrato
que embasou
a restrição
no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado
SCRBACEN, não
esteja prescrit
o
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o reconhecimento d
e ofensa a
o
Princípio
da Dialeticidade, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Diante da
ausência
de
contrarrazões
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

honorários

advocatícios
(STJ
AgRg
no
AREsp
240.480/PE e
REsp
1135887/SP),
condenando
-a
tão

somente

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
observado
o
disposto
no art. 98, § 2º e 3º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado 1030978-85.2022.8.11.0002

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, pois se instituição financeira, na contestação, defendeu a tese de que não houve negativação de débito prescrito, por isso requereu que o pedido fosse julgado improcedente, e a sentença recorrida não acolheu a pretensão, por considerar não estar demonstrado que a dívida não estava prescrita, por lógica, em meu entender, não poderia alterar a tese nas razões recursais, por tal motivo não considero que as razões recursais estão de acordo com o princípio da dialeticidade, por isso conheço do recurso.

Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “
non agent probatione”
, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da parte Recorrida. Assim, por ignorância ou má-fé, o Recorrido faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

Deve ser ressaltado que a movimentação financeira geradora da dívida que gerou a inscrição no SCR do BACEN ocorreu no mês de novembro de 2013, conforme faturas juntadas na contestação e nas razões recursais, não impugnadas. Logo, como nos próximos cinco anos não havia ocorrido a prescrição, poderia permanecer as informações da existência da dívida.

Como facilmente se observa no relatório juntado na petição inicial e na contestação, as anotações da existência de dívida no SRC permaneceram ativas somente até o mês de outubro de 2018, pois no mês de novembro de 2018 em diante não consta o registro de dívidas no relatório SRC, por isso não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

Há existência de anotações de dívida “A VENCER” é normal, principalmente com cartão de crédito, em que o consumidor, mensalmente, sempre tem dívida a vencer, em razão das compras a crédito, que são pagas na data do vencimento.

Só constará a existência de “VENCIDO” se não efetuar a quitação da fatura na data do seu vencimento, e, uma vez paga deixa de existir a anotação de dívida vencida, no próximo mês.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações do Recorrido, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois o Recorrido está representado nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrida, de que o seu nome continua com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de novembro de 2018, não há mais informação desabonadora, não deveria ter sido fixado indenização a título de dano moral.

O fato de a anotação da dívida no relatório do SCR ter permanecido ativa somente até o mês de outubro de 2018 não foi observado na sentença, nem no voto do relator.

Ante o exposto
, com a devida vênia, conheço o recurso inominado,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado 1030978-85.2022.8.11.0002

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, pois se instituição financeira, na contestação, defendeu a tese de que não houve negativação de débito prescrito, por isso requereu que o pedido fosse julgado improcedente, e a sentença recorrida não acolheu a pretensão, por considerar não estar demonstrado que a dívida não estava prescrita, por lógica, em meu entender, não poderia alterar a tese nas razões recursais, por tal motivo não considero que as razões recursais estão de acordo com o princípio da dialeticidade, por isso conheço do recurso.

Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “
non agent probatione”
, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da parte Recorrida. Assim, por ignorância ou má-fé, o Recorrido faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

Deve ser ressaltado que a movimentação financeira geradora da dívida que gerou a inscrição no SCR do BACEN ocorreu no mês de novembro de 2013, conforme faturas juntadas na contestação e nas razões recursais, não impugnadas. Logo, como nos próximos cinco anos não havia ocorrido a prescrição, poderia permanecer as informações da existência da dívida.

Como facilmente se observa no relatório juntado na petição inicial e na contestação, as anotações da existência de dívida no SRC permaneceram ativas somente até o mês de outubro de 2018, pois no mês de novembro de 2018 em diante não consta o registro de dívidas no relatório SRC, por isso não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

Há existência de anotações de dívida “A VENCER” é normal, principalmente com cartão de crédito, em que o consumidor, mensalmente, sempre tem dívida a vencer, em razão das compras a crédito, que são pagas na data do vencimento.

Só constará a existência de “VENCIDO” se não efetuar a quitação da fatura na data do seu vencimento, e, uma vez paga deixa de existir a anotação de dívida vencida, no próximo mês.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações do Recorrido, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois o Recorrido está representado nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrida, de que o seu nome continua com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de novembro de 2018, não há mais informação desabonadora, não deveria ter sido fixado indenização a título de dano moral.

O fato de a anotação da dívida no relatório do SCR ter permanecido ativa somente até o mês de outubro de 2018 não foi observado na sentença, nem no voto do relator.

Ante o exposto
, com a devida vênia, conheço o recurso inominado,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos - Gabinete 1 - Terceira Turma

Aristeu Dias Batista Vilella

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023